Tribunal: TJPA
Processo: 0807700-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807700-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP, NORIVAL COMANDOLLI, ZELANI ROSI COMANDOLLI

AGRAVADO: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA, LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES, ANTONIO LUCENA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve suspensa a execução de sentença homologatória de obrigação contratual, em razão da existência de prejudicialidade externa reconhecida com base na Ação Ordinária nº 1005891-02.2024.4.01.3905, em curso na Justiça Federal, tratando de questões ambientais e tributárias associadas à obrigação exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação judicial pendente na Justiça Federal, versando sobre aspectos ambientais e fiscais, tem o condão de justificar a suspensão de cumprimento de sentença no juízo estadual, fundada em obrigação contratual reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida encontra amparo na aplicação analógica do art. 313, V, “a”, do CPC, dada a configuração de prejudicialidade externa entre os processos.
4. A exigibilidade da obrigação exequenda está condicionada à solução de controvérsias tratadas na Justiça Federal, relacionadas à regularização ambiental e à existência de passivos tributários.
5. A manutenção da suspensão da execução preserva a segurança jurídica, a racionalidade lógica do sistema processual e evita decisões contraditórias entre esferas jurisdicionais distintas.
6. Inexistência de ilegalidade ou abuso na decisão do juízo de origem, a qual atua em conformidade com os princípios da efetividade da jurisdição e da proteção ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A existência de ação judicial em trâmite na Justiça Federal, discutindo aspectos ambientais e fiscais diretamente relacionados à obrigação contratual executada no juízo estadual, configura prejudicialidade externa e justifica a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.940.037/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807700-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA – EPP, NORIVAL COMANDOLLI E ZELANI ROSI COMANDOLLI

AGRAVADOS: AGROPECUÁRIA UMUARAMA LTDA, LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES E ANTÔNIO LUCENA BARROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por CCS Construtora e Incorporadora Ltda, Fazenda Brusque do Xingu Ltda – EPP, Norival Comandolli e Zelani Rosi Comandolli, contra decisão monocrática proferida por este Relator, a qual negou provimento ao recurso originário.

Na origem, o feito versa sobre o cumprimento de obrigação contratual pactuada entre as partes e homologada judicialmente, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da execução e a adoção de medidas constritivas, inclusive com a designação de leilão de bem imóvel. Todavia, sobreveio decisão do juízo de primeiro grau que determinou a suspensão da execução, com fundamento na existência de prejudicialidade externa, consubstanciada na tramitação da Ação Ordinária nº 1005891-02.2024.4.01.3905, em curso perante a Justiça Federal.

Nas razões recursais que instruem o presente Agravo Interno, os agravantes sustentam que não há relação direta de prejudicialidade entre a obrigação contratual exequenda e os temas discutidos na ação judicial que tramita na Justiça Federal, haja vista que esta última versa sobre aspectos fiscais e ambientais acessórios, enquanto a execução no juízo estadual se refere a obrigação certa, líquida e exigível, pactuada contratualmente e reconhecida judicialmente, especialmente por força do Oitavo Aditivo celebrado entre as partes.

Argumentam, ademais, que a conduta adotada pelos executados revela caráter protelatório e de má-fé, uma vez que estes permaneceram inertes por mais de dois anos quanto à obrigação de regularização ambiental, cujo prazo para cumprimento expirou em 10 de setembro de 2020. Somente após o ajuizamento da execução e diante da iminente constrição patrimonial é que decidiram aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), em 2023, e, posteriormente, ingressar com a mencionada ação anulatória em 2024, circunstâncias estas que evidenciam utilização oportunista da via judicial com o objetivo de frustrar a efetividade da prestação jurisdicional.

Prosseguem sustentando que a suspensão do cumprimento de sentença viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, da efetividade e da autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado, além de representar esvaziamento da jurisdição estadual por meio de decisão precária proferida por juízo diverso.

Acrescentam que não há decisão definitiva no processo federal que justifique a suspensão da execução em curso, tratando-se de decisão liminar que carece de estabilidade e, portanto, não detém o condão de obstar o regular cumprimento de obrigação exequenda fundada em título judicial.

Defendem, por fim, a inaplicabilidade do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao caso concreto, uma vez que não se verifica qualquer controvérsia jurídica que comprometa a exigibilidade da obrigação discutida na execução estadual. Enfatizam que a Fazenda Brusque do Xingu Ltda não pode ser penalizada pelos vícios ou inadimplementos de responsabilidade exclusiva dos executados.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada.

Contrarrazões sob o Id. 29674532.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Inicialmente, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão por ora agravada, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados no
decisum
agravado, os quais passo a transcrever:

“A insurgência da parte agravante fundamenta-se na suposta inexistência de causa impeditiva à continuidade da execução, alegando que a decisão de primeiro grau, ao suspender o cumprimento da sentença homologatória de obrigações decorrentes de contrato de compra e venda, extrapolou os seus limites e incorreu em violação à segurança jurídica.

Todavia, antecipo que razão não assiste às agravantes.

A decisão recorrida encontra amparo na aplicação analógica do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do processo quando a decisão do feito depender de julgamento de outra causa pendente, desde que haja relação de prejudicialidade entre as demandas.

No caso sub judice, verifica-se que o cumprimento de sentença promovido pelos ora agravantes está fundada em obrigação cuja adimplência encontra-se diretamente condicionada à regularização de questões ambientais e tributárias, cuja apuração e solução se dão em sede da ação ordinária em trâmite na Justiça Federal, a qual, inclusive, determinou a suspensão da execução fiscal n.º 5003798-27.2014.4.04.7215/SC.

Com efeito, a decisão do juízo de origem limitou-se a reconhecer a prejudicialidade externa existente entre o cumprimento de sentença e a ação federal, preservando, com isso, os postulados da efetividade jurisdicional e da segurança jurídica, na medida em que evita o prosseguimento do cumprimento de sentença fundado em obrigação cuja exigibilidade encontra-se
sub judice
em juízo especializado e com competência legalmente atribuída para análise de temas ambientais e tributários.

Ressalte-se que o cumprimento forçado de uma obrigação contratual cuja validade ou eficácia está sendo judicialmente questionada, especialmente quando se trata de questões sensíveis como passivos ambientais e débitos tributários de elevada monta, pode representar risco não apenas à utilidade do processo, mas também à ordem pública, ao interesse fiscal e ao meio ambiente.

Sobre a matéria, destaca-se a lição do processualista Daniel Amorim Assumpção das Neves, em sua obra, Código de Processo Civil Comentado”, Ed. JUSPODIVM, Ano de 2023, pág. 590:

“
Por uma questão de lógica, havendo suspensão entre dois processos em razão da prejudicialidade externa, é natural que seja suspenso o processo prejudicado à espera do julgamento do processo prejudicial. Havendo tal espécie de prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica controvertia é discutida incidentalmente enquanto o processo no qual a mesma relação jurídica é discutida de forma principal não é decidido.”

Coadunando a esse entendimento, citei o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia. 2. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação. Precedente. 3. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 4. Recurso parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1940037 SP 2020/0240431-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

Dessa forma, consignei que não se vislumbraria qualquer ilegalidade ou abuso na decisão objurgada. Ao revés, o magistrado atuou em consonância com os preceitos legais e constitucionais que norteiam a prestação jurisdicional efetiva e segura, sem violar o direito das partes, mas garantindo que o cumprimento de sentença somente prossiga quando ausente qualquer dúvida sobre a exigibilidade da obrigação exequenda.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026